Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711638-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIANO DE SOUZA SIBAT AGRAVADO: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, TANIA CRISTINA PORTO COTRIM D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração (ID 46079192) interpostos por LUCIANO DE SOUZA SIBAT em face de MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES e OUTROS ante a decisão interlocutória de ID 45792868, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora embargante. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 468484874), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Recebo o recurso interposto como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC. Intime-se a parte agravante para, querendo, complementar as razões. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, complementar as contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 18:15:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador